Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO VENTILADA NA EXORDIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. No caso em análise, matéria sobre danos morais não chegou a ser discutida na origem, razão pela qual não poderia ter sido conhecida por esta eg. 3a Turma de Cível, quando do julgamento do acórdão, por configurar verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista afronta ao duplo grau de jurisdição.
3. O acórdão embargado reformou a sentença, inverteu o ônus da sucumbência e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no § 11o, do art. 85, do CPC. Contudo, não determinou a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida à embargante.
4. Questão referente à possibilidade de revisão das cláusulas do contrato de empréstimo, com limitação de descontos efetuados em conta corrente foi devidamente abordado pelo r. acórdão vergastado, que foi, inclusive, objeto da ampla discussão, com apresentação de divergência pela 1a vogal da Turma e voto dos demais membros, para fins de complementação de quórum. 4.1. Nesse contexto, impossível trazer à tona rediscussão da matéria, em sede de embargos, com propósito único e exclusivo de modificar o julgado, tendo em vista existência de meios adequadas de impugnação.
5. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO.